Tribunal: TJES
Processo: 5000636-04.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000636-04.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVESTRE ANTONIO ROSSI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E REGISTROS PÚBLICOS. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO E CASAMENTO. RETIFICAÇÃO DE FILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE REGISTRO DE CASAMENTO CIVIL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
DE OFÍCIO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de registro tardio, deferiu os pedidos de lavratura dos assentos de nascimento e casamento do avô do autor.

O apelante pleiteia a reforma parcial da sentença para que, no assento de nascimento tardio de seu avô, a filiação seja registrada com base na certidão de casamento de seus bisavós, documento que conteria a grafia correta de seus nomes, em detrimento da certidão de óbito utilizada na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a certidão de casamento dos bisavós constitui documento mais idôneo para comprovar a grafia de seus nomes no assento de nascimento tardio do avô do que a certidão de óbito deste; e (ii) em matéria de ordem pública, analisada de ofício, saber se é juridicamente possível o registro tardio de casamento civil com base unicamente em prova de cerimônia religiosa, quando os demais elementos indicam a inexistência do ato civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de casamento dos bisavós do apelante é documento de maior força probatória para atestar a grafia correta de seus nomes do que a certidão de óbito de seu filho, pois constitui ato primário relativo aos próprios contraentes, ao passo que a certidão de óbito se baseia em declaração de terceiro. A retificação do registro, neste ponto, alinha-se ao princípio da verdade real que rege os Registros Públicos.

O pedido de registro tardio de casamento civil é juridicamente impossível quando não há prova de sua efetiva celebração. A existência de certidão de casamento religioso, realizado em 1938, não supre a ausência do ato civil, obrigatório no Brasil desde o Decreto nº 181/1890.

A qualificação do filho do casal como “filho natural” em seu próprio registro de nascimento constitui forte indício da inocorrência do casamento civil dos genitores. Determinar o registro de um ato civil inexistente viola a segurança jurídica e a finalidade dos registros públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que o assento de nascimento tardio do avô do apelante seja lavrado com os nomes dos genitores conforme a certidão de casamento destes. De ofício, reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de registro tardio do casamento civil, por manifesta impossibilidade jurídica.

Tese de julgamento:
“1. Para fins de retificação ou suprimento de registro de nascimento, a certidão de casamento dos genitores possui maior força probatória para comprovar a grafia de seus nomes do que a certidão de óbito do filho, por se tratar de documento primário. 2. É juridicamente impossível o pedido de registro tardio de casamento civil com base exclusiva em cerimônia religiosa, quando as provas dos autos indicam a inocorrência do ato civil.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.015/73, art. 109; Decreto nº 181/1890.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 5005928-20.2021.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 28/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000636-04.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVESTRE ANTONIO ROSSI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SILVESTRE ANTONIO ROSSI
em face da r. sentença de id. 3954127, proferida pelo D. Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves que, nos autos da
Ação de Registro de Certidão de Nascimento e Casamento Tardio
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar os registros tardios de nascimento e casamento de seu avô,
AUGUSTO ROSSI
.

Nas razões do recurso de id. 3954131, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em erro de julgamento ao determinar que o registro de nascimento de seu avô fosse lavrado com base na certidão de óbito deste (id. 16948862) para fins de filiação; (ii) tal documento contém grafia incorreta dos nomes de seus bisavós e requer a reforma da decisão para que o registro utilize, para este fim, a certidão de casamento de seus bisavós, Giovan Battista Rossi E Magdalena Dela-Nos (id. 16948868), onde a grafia estaria correta.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 4008322, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000636-04.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVESTRE ANTONIO ROSSI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SILVESTRE ANTONIO ROSSI
em face da r. sentença de id. 3954127, proferida pelo D. Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves que, nos autos da
Ação de Registro de Certidão de Nascimento e Casamento Tardio
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar os registros tardios de nascimento e casamento de seu avô,
AUGUSTO ROSSI
.

Nas razões do recurso de id. 3954131, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em erro de julgamento ao determinar que o registro de nascimento de seu avô fosse lavrado com base na certidão de óbito deste (id. 16948862) para fins de filiação; (ii) tal documento contém grafia incorreta dos nomes de seus bisavós e requer a reforma da decisão para que o registro utilize, para este fim, a certidão de casamento de seus bisavós, Giovan Battista Rossi e Magdalena Dela-nos (id. 3954114), onde a grafia estaria correta.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 4008322, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

Pois bem.

De início, registro que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido. Ademais, reafirmo a competência deste e. Tribunal de Justiça para o julgamento do feito, por se tratar de matéria afeta a Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), e não ao microssistema dos Juizados Especiais, conforme acertadamente decidido na Decisão Monocrática de id. 7075298.

Cinge-se a controvérsia recursal a dois pontos centrais: (i) a correção do documento-base para a filiação no registro de nascimento tardio de Augusto Rossi; e (ii) a possibilidade jurídica de se determinar o registro tardio de um casamento civil com base em prova de cerimônia religiosa.

I – Da retificação do assento de nascimento quanto à filiação

O sistema jurídico brasileiro prevê no art. 109 da Lei n. 6.015/73 que “Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos [...], que o Juiz o ordene”. Tal procedimento visa garantir a fidedignidade e a segurança dos registros, alinhando-os ao princípio da verdade real.

No caso em tela, assiste razão ao apelante neste ponto.

Explico.

A certidão de casamento de Giovan Battista Rossi e Magdalena Dela-Nos (id. 16948868) constitui prova mais robusta e primária de seus próprios nomes do que a certidão de óbito de seu filho (id. 3954113), Augusto Rossi, lavradas décadas depois e com base em declaração de terceiro, que pode não ter tido conhecimento preciso da grafia correta dos ascendentes.

A finalidade do processo de retificação é, precisamente, a de depurar os registros de eventuais equívocos para que a cadeia de filiação reflita a realidade dos fatos e nomes. Nesse sentido, a d. Procuradoria de Justiça também concluiu pela legitimidade da postulação recursal.

Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto, para determinar que o assento de nascimento tardio de Augusto Rossi seja lavrado com os nomes de seus genitores conforme constam na certidão de casamento de id. 3954114.

II – Da impossibilidade de registro tardio do casamento civil (
m
atéria de
o
rdem
p
ública
analisada
ex officio
)

De ofício, passo à análise da manifesta impossibilidade jurídica do pedido de registro tardio de casamento procedido na ação originária (id. 3954108), por ausência do próprio ato a ser registrado.

Cuida-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, porquanto afeta os pressupostos de existência e validade do ato jurídico e a segurança dos registros públicos. O acerto de tal constatação, aliás, foi apontado em irrepreensível parecer da d. Procuradoria de Justiça (id. 4008322).

Ressalte-se que, embora devidamente intimado a se manifestar sobre o ponto (id. 14443504), o apelante permaneceu silente.

A pretensão de registro tardio de casamento, como cediço, pressupõe que o ato – o casamento civil – tenha sido validamente celebrado, mas, por omissão, não levado a registro no momento oportuno.

Todavia, no presente caso, os elementos probatórios indicam justamente o contrário, ou seja, a inocorrência do enlace civil. Explico.

O Decreto nº 181, de 24 de janeiro de 1890, instituiu o casamento civil como o único reconhecido pela lei brasileira, retirando os efeitos civis das cerimônias puramente religiosas. O casamento religioso de Augusto Rossi e Josephina Ghignoni, por sua vez, ocorreu em 30 de janeiro de 1938, quase meio século após a vigência da referida norma.

A prova mais contundente da inexistência do casamento civil é a certidão de nascimento de seu filho, Lademir Rossi (id. 3954112), que o qualifica como “filho natural”. À época, tal qualificação era utilizada precisamente para designar os filhos de pais não casados entre si perante a lei civil.

Dessarte, não se trata de suprir um registro omisso, mas de criar um registro para um ato civil que, ao que tudo indica, jamais existiu. Ao Poder Judiciário é vedado chancelar o registro de um fato juridicamente inexistente, sob pena de violação à segurança jurídica e à própria finalidade dos registros públicos. O pedido de suprimento do registro de casamento é, portanto, juridicamente impossível.

Inclusive, reputo pertinente salientar que, em caso análogo, este egrégio Tribunal de Justiça já proferiu entendimento neste exato sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REGISTRO TARDIO DE CASAMENTO DE ASCEDENTES JÁ FALECIDOS. MATÉRIA QUE NÃO SE LIMITA À ESFERA REGISTRAL. ILEGITIMIDADE DOS DESCENDENTES PARA REQUERER MODIFICAÇÃO DE ESTADO CIVIL DOS ASCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) A matéria devolvida a exame desta Instância Revisora cinge-se em aferir se há possibilidade de descendentes solicitarem o registro extemporâneo de casamento civil de seus ascendentes já falecidos, visando a obtenção de cidadania italiana. Há nos autos prova de que, em 25 de novembro de 1914, casaram-se na igreja Michelangelo e Angelica, sem que tenham os nubentes cuidado de registrar o enlace civilmente. 2)
Ao tempo do matrimônio, o casamento civil já estava instituído no Brasil de há muito, já que, por meio do Decreto nº 181, de 24 de janeiro de 1890, o instituto foi desassociado do Direito Canônico e incorporado ao Direito Civil pátrio.
No mesmo ano, aliás, o Governo Provisório de Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, por meio do Decreto nº 521, de 26 de junho de 1890, proibiu a celebração de cerimônias religiosas matrimoniais antes do casamento civil, estabelecendo, inclusive, sanção penal para quem infringisse tal regra. O indigitado Decreto reforçava, veementemente, a concepção de que o casamento civil era o único válido em território brasileiro.
A Constituição de 1891, na mesma linha, assinalava que “A Republica só reconhec[ia] o casamento civil, cuja celebração ser[ia] gratuita” (art. 72, §4º), raciocínio também adotado pelo Código Beviláqua (arts. 315 a 328, do CC/16). 3) O casamento meramente religioso de Michelangelo e Angelica, ocorrido em novembro de 1914, não lhes concedia o status de casados.
O casal constituiu o que à época se intitulava de família informal, situação fática que deu origem ao que a Constituição Federal intitulou de união estável. É bem verdade que os nubentes poderiam – se assim quisessem – ter convertido o casamento religioso em civil, nos moldes previstos na Lei nº 379, de 16 de janeiro de 1937. Na mesma senda, anos mais tarde, a Lei nº 1.110, de 23 de maio de 1950, novamente facilitou a conversão do casamento religioso em civil para casais que assim pretendessem, desde que cuidassem de se habilitar prévia ou posteriormente à cerimônia religiosa. 4) Se pretendessem alcançar a condição de casados, Michelangelo e Angelica precisariam ter adotado – quando em vida – o procedimento previsto em lei para reconhecimento de efeitos civis ao casamento religioso.
Ainda que tenham passado toda a vida como se casados fossem (circunstância que sequer é possível afirmar diante dos parcos elementos probatórios que constam dos autos), Michelangelo e Angelica, não tinham o estado civil de casados. Na melhor das hipóteses, a certidão de casamento religioso constituiria indício da existência de união estável entre eles, mas não era documento capaz de lhes transmudar em pessoas casadas, exceto se tivessem cuidado de registrá-la civilmente como permitiam as sucessivas leis de regência.
Nesse panorama, os descendentes do casal não são parte legítima para postular, depois da morte dos mesmos, a mudança de estado civil dos ascendentes. 5) Aliás, a questão aqui suscitada não está inserida propriamente na esfera registral, como querem crer os apelantes, mas ganha contornos de Direito Familiarista, já que a procedência do pedido de “suprimento de registro público” implicaria, na verdade, em mudança no estado civil dos ascendentes já falecidos. A ação de retificação de registro é procedimento de jurisdição voluntária voltado, tão só, ao suprimento de omissões ou a correção de erros constantes de assentos civis. Essa espécie de demanda não permite amplas dilações probatórias, sendo via inadequada para contestar ou modificar estado já estabelecido, notadamente quando tal providência produzir repercussões sobre a esfera jurídica de terceiros premortos, como na espécie. 6) Recurso desprovido. (TJES – APELAÇÃO CÍVEL – 5005928-20.2021.8.08.0030 – 3ª Câmara Cível – Des. Relator(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Data 28/09/2022)

Assim, a sentença deve ser reformada, de ofício, para que seja julgado improcedente o pedido de registro tardio de casamento.

III – Dispositivo

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença para determinar que, na lavratura do assento de nascimento tardio de
AUGUSTO ROSSI
, a filiação seja registrada com os nomes de seus genitores como constam na certidão de casamento de id. id. 3954114, ou seja,
GIOVAN BATTISTA ROSSI
e
MAGDALENA DELA-NOS
.

Ainda,
DE OFÍCIO
, reformo a sentença para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de suprimento do registro de casamento civil de
AUGUSTO ROSSI
e
JOSEPHINA GHIGNONI
, ante a ausência de prova da existência do ato.

Mantenho a condenação em custas conforme fixada na origem, porquanto o autor decaiu de parte substancial de seu pedido. Sem honorários recursais, por não terem sido fixados no primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)